Tribunal: TJES
Processo: 5009482-48.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009482-48.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTARQUIA ESTADUAL DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES contra o Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, relacionado à ação de indenização por danos morais e materiais movida por Shirley Aparecida Rossi Hoffmann contra a Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS) e a Fundação Novo Milênio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência para julgar a ação é da Vara da Fazenda Pública em razão da presença de uma autarquia estadual de outro ente federativo no polo passivo; (ii) definir se a competência deve ser atribuída à Vara Cível considerando a relação consumerista e a limitação territorial da lei complementar estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de uma autarquia estadual como ré, vinculada ao Estado do Tocantins, não atrai a competência da Vara da Fazenda Pública do Espírito Santo, que é limitada a entidades públicas estaduais e municipais desse estado, conforme interpretação do art. 63, III, 'b' da Lei Complementar nº 234/2002 do Espírito Santo.

A competência da Vara Cível se justifica pela natureza consumerista da ação, uma vez que a autora, como consumidora, busca reparação contra instituição fornecedora de serviços educacionais, cabendo o processamento da demanda em seu domicílio.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça que a competência da Vara da Fazenda Pública é restrita a entidades locais, excluindo autarquias de outros estados federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência resolvido. Competência do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES declarada.

Tese de julgamento
:

A competência da Vara da Fazenda Pública é restrita a causas envolvendo entidades públicas do Estado do Espírito Santo, não abrangendo autarquias de outros estados.

A competência em casos de relações consumeristas pode ser atribuída ao foro de domicílio da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 234/2002 do Estado do Espírito Santo, art. 63, III, 'b'; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de competência Cível nº 5010908-32.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 24.04.2024.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5009482-48.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES
contra o
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, acerca da competência para o julgamento da ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Shirley Aparecida Rossi Hoffmann contra a Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS) e a Fundação Novo Milênio, processo n.º 5023743-44.2023.8.08.0035.

O Juízo suscitante (id. nº 9062547) sustenta que na lide em curso no primeiro grau não há nenhum elemento relacionado à Administração Pública direta ou indireta do Estado do Espírito Santo, o que afasta a competência para o seu julgamento.

Ainda, afirma que apesar da presença de uma autarquia estadual no polo passivo (UNITINS), a matéria discutida trata-se de uma relação de consumo, o que permite que a autora proponha a ação no foro de seu domicílio. No entanto, sustenta que a Vara da Fazenda Pública Estadual não possui competência para julgar ações que envolvam entidades de outros estados da Federação, conforme interpretação do art. 63, inciso III, 'b' da Lei Complementar nº 234/2002 do Estado do Espírito Santo.

Por outro lado, o Juízo suscitado (id. nº 10276142) afirma que declinou de sua competência argumentando que, apesar de a UNITINS ser uma autarquia, a matéria envolve aspectos de direito do consumidor e poderia ser processada no foro de domicílio da autora, em Vila Velha. No entanto, reconheceu que a competência especializada deve prevalecer e enviou os autos ao Juízo suscitante.

No mais, assevera que a LC nº 234/2002 não indica que o ente federativo em questão seja especificamente o Estado do Espírito Santo, abrangendo, assim, qualquer outro estado federativo e seus respectivos órgãos, autarquias, fundações públicas e empresas públicas.

Muito bem. Inicialmente, observo que a pessoa de Shirley Aparecida Rossi Hoffmann ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS) e a Fundação Novo Milênio, relatando uma sequência de dificuldades que enfrentou durante sua tentativa de completar o curso de Serviço Social, modalidade Educação a Distância (EAD), no qual ingressou em 2007.

Conforme narrado, após o início de suas atividades acadêmicas, a citada autora e seus colegas foram surpreendidos com a possibilidade de fechamento do polo presencial onde estudavam, devido a uma investigação conduzida pelo Ministério da Educação (MEC), que questionava a regularidade dos cursos oferecidos pela UNITINS.

Esse cenário gerou insegurança e ansiedade quanto à conclusão de seus estudos, afetando diretamente seus planos profissionais. Aponta que, em decorrência desse contexto, enfrentou angústia por não saber se conseguiria obter o diploma e registro profissional, essenciais para sua atuação na área profissional.

Além disso, relata a requerente que, ao decidir transferir-se para a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em 2011, enfrentou a negligência das rés ao solicitar a documentação necessária. Apesar de ter sido aprovada na primeira etapa do processo seletivo da UFES, afirma que as instituições demandadas demoraram a expedir seus documentos, fato que impossibilitou sua transferência.

Após sucessivos pedidos e a cobrança de taxas, a documentação foi enviada tardiamente, prejudicando suas oportunidades de ingresso em outras instituições, como no vestibular da Faculdade Salesiana, ao qual se submeteu em 2013, e também na Faculdade Estácio de Sá, que aproveitou apenas quatro disciplinas de seu histórico, devido à defasagem do conteúdo programático.

Nesse cenário, requer o pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos, os quais estima em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão dos prejuízos acadêmicos e profissionais enfrentados.

Dito isso, saliento que a controvérsia jurídica envolve uma relação de consumo disciplinada nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Basta examinar brevemente o feito de origem para constatar que a autora, na condição de consumidora, busca a proteção de seus direitos em face de instituição fornecedora de serviços educacionais, situação esta que caracteriza a relação consumerista típica.

O CDC define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, e fornecedor como aquele que desenvolve atividades de prestação de serviços de forma habitual e profissional.

No caso, a prestação de serviços educacionais pela Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS) e pela Fundação Novo Milênio insere-se no conceito de fornecimento de serviços, atraindo a aplicação das normas protetivas do consumidor.

De mais a mais, mostra-se relevante destacar que uma das demandadas, no caso, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS, é uma autarquia em regime especial vinculada ao Estado do Tocantins, dotada de personalidade jurídica de direito público.

Este caráter confere à UNITINS prerrogativas típicas das entidades públicas, inclusive a submissão a regras especiais de competência para julgamento. Como se vê, a presença de uma autarquia estadual no polo passivo da demanda levanta questões quanto à correta competência jurisdicional, já que a análise sobre a responsabilidade da autarquia, mesmo em se tratando de uma relação de consumo, deve observar as normas específicas que regem o processamento de ações em que entes públicos estão envolvidos.

Ainda que se considere a presença de uma autarquia estadual, a Lei Complementar Estadual nº 234/02, que regula a organização judiciária do Estado do Espírito Santo, dispõe em seu art. 63, inciso III, alínea 'b', que compete aos Juízes de Direito processar e julgar causas em que figurem como partes o Estado, os Municípios e suas respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Essa disposição visa concentrar o julgamento de tais causas em Varas especializadas da Fazenda Pública, garantindo uma análise mais precisa e informada sobre as implicações jurídicas e administrativas que envolvem as entidades públicas.

Para melhor compreensão, vale citar o referido dispositivo de lei complementar estadual:

Art. 63 - Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

III - processar e julgar:

b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas;

No entanto, a abrangência territorial dessa norma deve ser interpretada estritamente, especialmente quando a autarquia que é parte na ação de origem pertence a um estado diverso da Federação, como é o caso da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS, autarquia em regime especial vinculada ao Estado do Tocantins.

Além disso, como ponderado pelo Juízo Suscitante, a interpretação do art. 63 da referida Lei Complementar deve se limitar ao âmbito territorial do Estado do Espírito Santo, aplicando-se exclusivamente às autarquias e entidades públicas deste Estado.

Nesses termos, ainda que a UNITINS seja uma autarquia, o fato de ser vinculada ao Estado do Tocantins afasta a competência da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual.

Portanto, tratando-se de um ente federativo externo ao Estado do Espírito Santo, a competência para o processamento e julgamento da ação permanece na Vara Cível, conforme estabelecido pelo próprio art. 63, inciso III, alínea 'b', da Lei Complementar nº 234/02. Essa interpretação busca harmonizar a aplicação da norma com os princípios federativos e a limitação territorial de sua eficácia.

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. “Via de regra, figurando a pessoa jurídica de direito público interno como parte no processo - seja na condição de autora, ré, assistente ou oponente - estabelece a Lei Complementar Estadual nº 234/02 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) a competência da Vara dos Feitos da Fazenda Pública, com fulcro no art. 63, inc. III, ‘b’. 3 – Nesses termos, como ponderado pelo Juízo Suscitante ‘tratando-se de Lei reguladora da atividade judiciária no Estado do Espírito Santo, é possível inferir que a norma em comento se refere exatamente ao Estado do Espírito Santo, de maneira que os demais Estados ficam excluídos da competência desta Vara especializada.’ 4 - Assim, ocupando o polo ativo da demanda originária outro Ente Federativo que não o Estado do Espírito Santo, a competência para o processamento e julgamento da ação é do Juízo da Vara Cível, ex vi art. 63, inc. III, ‘b’, da Lei Complementar nº 234/2002” [...]. (Conflito de competência Cível nº 5010908-32.2023.8.08.0000,
Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/04/2024).

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
para processar e julgar a ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Shirley Aparecida Rossi Hoffmann contra a Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS) e a Fundação Novo Milênio, processo n.º 5023743-44.2023.8.08.0035.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões